Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PÓLO PASSIVO. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE EMENDA. EXTINÇÃO.
1. A execução fiscal pode ser diretamente ajuizada em face do espólio, contudo, a representação deste, por se tratar de um ente despersonalizado, deve ser feita por meio do inventariante ou de um administrador provisório, de forma a se viabilizar a citação no feito e o regular processamento da demanda.
2. O Código de Processo Civil assinala, em seu art. 75, VII, que o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, mediante assinatura do termo de compromisso (art. 618, inciso I, do CPC). Antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, essa representação será exercida pelo administrador provisório da herança, conforme prevê o artigo 614 do CPC.
3. Trata-se de pressuposto processual de validade subjetivo, sem o qual o processamento da demanda não se torna possível, tratando-se assim de requisito obrigatório para a regularidade do feito.
4. Dentro desse contexto, relevante a exigência feita pelo MM. Juiz a quo no sentido de informar a existência de inventário aberto e de inventariante, bem como a juntada da certidão de óbito do executado, porquanto se trata de documento indispensável à propositura da ação, na medida em que atestará a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
5. A ausência de emenda à inicial enseja a extinção do feito com fulcro no art. 485, I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.